Tribunal: TCU
Processo: 010.127/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT da 12a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Sandra Mara da Silva (XXX.380.779-XX), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria Sandra Mara da Silva (XXX.380.779-XX); 9.2 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e à interessada, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;